Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013959-09.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - LUCAS DO RIO VERDE
Agravante : TIAGO MARCHIORO
Agravada : FIAGRIL LTDA
Número do Protocolo: 1013959-09.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TIAGO MARCHIORO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução Para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. no 1002280-71.2021.8.11.0045), ajuizada contra o agravante por FIAGRIL LTDA, deferiu o pedido de tutela cautelar formulado pela exequente para “determinar o arresto e a apreensão dos bens objeto do contrato de compra e venda (11.000 kg sacas de soja), com posterior conversão em penhora, se na não houver pagamento da dívida”, e ordenou a citação do executado “para que satisfaça a obrigação disposta na exordial no prazo de 15 (quinze) dias”, arbitrando “multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 806, §1o, do Código de Processo Civil” (cf. Id. no 53770262 dos autos de origem).
O agravante suscita a incompetência do Juízo da comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar a lide, pois, segundo diz, desde já, é necessário “reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro no referido instrumento contratual (Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos) firmado entre as partes, com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC”, eis que “dificulta demasiadamente o (seu) acesso ao Poder Judiciário”.
Sustenta a nulidade da execução diante da inexigibilidade da obrigação prevista no título executivo, eis que “demonstrou de forma satisfatória que, por motivos alheios e extraordinários à sua vontade, restou impossibilitado de cumprir com a obrigação firmada no Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo no 5400025078 celebrado entre as partes”, e, nesse sentido, argumenta que a “obrigação de vender e comprar estipulada no contrato não é suscetível de execução forçada, seu inadimplemento somente pode acarretar o dever de indenizar. (...). Desta forma, a solução jurídica para a situação posta em Juízo inevitavelmente será a decretação da rescisão do negócio jurídico (art. 475 do CC), pois, não vindo a coisa a existir, como ocorreu, o contrato ficará sem efeito (art. 483 do CC)”.
Diz que a multa cominatória foi fixada em patamar excessivo e desproporcional à natureza da medida e às circunstâncias do caso concreto, dando azo ao enriquecimento sem causa da parte contrária, e, por isso, o seu valor deve ser substancialmente reduzido.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a incompetência do Juízo ou a falta de exigibilidade da obrigação exequenda, “seja extinto o feito da ‘Ação de Execução para Entrega de Coisa’, (ou), subsidiariamente, seja excluída a incidência da multa astreintes ou então reduzido o seu valor a um patamar justo e razoável”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 96685974).
É o breve relatório.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cujo âmbito de cognição está restrito e limitado ao exame do acerto técnico da decisão objeto da impugnação recursal, sendo assim, a matéria passível de ser conhecida e discutida nesta via recursal está diretamente vinculada e delimitada ao abordado e decidido na decisão agravada, ou, ao menos, que necessariamente deveria sê-lo, mas não o foi.
Sob essa perspectiva, considerando que a decisão agravada foi proferida antes da inclusão do agravante no feito, é óbvio que a arguição de incompetência do Juízo, que, no caso, ainda pressupõe prévia declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, ou de inexigibilidade da obrigação constante do contrato de venda de safra futura que embasa a execução, este que, a princípio, nos termos do art. 784, III, do CPC, é documento idôneo e apto a subsidiar a pretensão executiva, bem assim a medida cautelar de arresto, envolve matéria inédita na lide, não submetida ao crivo do Juízo de 1o Grau e que, logicamente, não foi objeto do pronunciamento judicial aqui questionado, que, portanto, se conhecida, invariavelmente resultaria em inaceitável supressão de instância, afinal de contas, mesmo em relação às matérias de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decididas na origem (e que podem vir a sê-lo), logo, antes de qualquer pronunciamento desta Corte a respeito das objeções ora suscitadas, cabe ao executado/agravante levá-las ao conhecimento do juiz de instância singela.
Em todo caso, em específico ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar, reafirmo que o “Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo no 5400025078” é instrumento idôneo a embasar a execução, porquanto devidamente subscrito pelos contratantes e por duas testemunhas (cf. Id. no 96685975 - pág. 46/56), e a fundamentar a pretensão liminar de arresto, eis que representativo de obrigação certa e exigível, sendo que, não obstante a relevância da objeção do executado, à primeira vista, milita em favor da exequente o fato de se tratar de típico contrato aleatório, emptio spei (CC, art. 483), em que, na qualidade de vendedor, o ora agravante expressamente assumiu os riscos da operação (CC, art. 485).
Em relação à multa fixada na decisão agravada, as razões recursais não denotam qualquer situação de urgência que recomende a suspensão dos efeitos da decisão agravada ou a imediata redução do valor da multa, mormente ao se considerar a fácil reversão da questão posteriormente, se for o caso, em sede de pronunciamento do colegiado quanto ao mérito recursal.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator